Tribunal: TJDFT
Processo: 0745544-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Expostas razões de fato e direito hábeis a justificar a reforma da sentença, está preenchida a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
2. Inexistentes provas de quaisquer vícios no consentimento exarado pelas partes ao contratarem, seja por erro da contratante ou por ausência de boa-fé objetiva da instituição financeira (falta de informação clara e adequada), não há como o Judiciário declarar a nulidade ou conversão do negócio jurídico livremente pactuado, devendo ser mantido o seu objeto.
3. Não havendo ato ilícito, inviável a condenação da instituição à devolução dos valores pagos ou a qualquer indenização por dano moral.
4. Apelação conhecida e desprovida.